Tribunal: STF
Processo: RHC 264285
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.